Tribunal: TJPA
Processo: 0805840-36.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805840-36.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUCIANA QUINTINO PINTO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS E DESISTÊNCIA. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLOU EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Embora a classificação, em concurso público, para formação de cadastro de reserva, gere mera expectativa de direito ao candidato, tal expectativa se convola em direito líquido e certo à nomeação quando for alcançada a classificação do candidato em decorrência de desistências, desde que durante a validade do certame

2 -
No caso em tela, foram criadas vagas no momento da convocação até a colocação de nº 108, gerando, portanto, direito subjetivo dos 108 primeiros colocados no certame.

3 -
Considerando a criação de novas vagas, restou demonstrado direito à convocação da Apelada, de modo que deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Luciana Quintino Pinto Almeida.

A inicial narra que a impetrante foi aprovada no concurso público para provimento de 82 vagas no cargo de Professor de Educação Básica. Relatou que fora aprovada na colocação de nº 109 e que haviam sido convocados os aprovados até a colocação de nº 108.

Narrou que a Secretaria Municipal de Administração, por meio do Ofício nº 2021.05.05/0000048.004730-903050, narrou que dos 10 últimos convocados fora do número de vagas, somente 8 compareceram e apenas 6 concluíram todo o processo até a posse no cargo, afirmando, portanto, que faz jus a convocação, tendo em vista as vagas que ficaram em aberto.

Em sentença, o MM. Juízo singular concedeu a segurança, determinando que o ente municipal promovesse a nomeação da impetrante.

O Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, que houve a perda do objeto ante a nomeação da impetrante. No mérito, sustenta a inexistência de direito subjetivo da impetrante.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Afasto a preliminar de perda do objeto diante da nomeação e posse da parte Apelada, tendo em vista que tal ato se deu após a prolação de sentença e não de forma espontânea.

Vasta é a jurisprudência no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, possui direito subjetivo à nomeação, desde que durante o prazo de validade do certame, ao passo que aqueles aprovados em cadastro de reserva possuem apenas a mera expectativa do direito, no entanto, é assente o entendimento segundo o qual o candidato aprovado fora das vagas possui convolação em direito à nomeação quando comprovada a preterição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

Vejamos a tese firmada no Tema 784, do STF:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Embora a classificação, em concurso público, para formação de cadastro de reserva, gere mera expectativa de direito ao candidato, tal expectativa se convola em direito líquido e certo à nomeação quando for alcançada a classificação do candidato em decorrência de desistências, desde que durante a validade do certame

No caso em tela, foram criadas vagas no momento da convocação até a colocação de nº 108, gerando, portanto, direito subjetivo dos 108 primeiros colocados no certame.

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL. CONVOCAÇÕES ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo convocação dos candidatos para além da quantidade de vagas inicialmente indicadas no edital, fazendo com que os candidatos seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. 2. A preterição do candidato se dá mediante a convocação daqueles posteriores à sua colocação, ficando caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da parte interessa. 3. In casu, o recorrente foi excluído do concurso, após o curso de formação, pois apesar de aprovado na 12ª colocação, num concurso que previa 11 vagas, num primeiro momento não tinham 2 candidatos PCD’s, com isso foi convocado para a vaga remanescente. Entretanto, posteriormente tal vaga foi ocupada por PCD, por força de decisão judicial. 4. Comprovada a convocação de candidatos até a 16ª colocação na função a qual o autor/apelante já foi aprovado até no curso de formação, evidencia-se sua preterição já que aprovado em 12º, fazendo jus a reintegração no certame, e cumpridos os requisitos legais, à posse e nomeação ao cargo pretendido. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL nº 0009635-02.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS POSTERIORES. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. 1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Repercussão Geral), o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente nas hipóteses de preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela perpetração de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, situações que devem ser demonstradas de forma cabal pelo candidato. 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência ou exoneração de candidatos classificados em colocações superiores. 3. No caso concreto, o autor comprovou a existência de vagas ociosas provenientes de desistências/exonerações de outros candidatos convocados, alcançando sua classificação, de modo que a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo. Precedentes. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO 51422006220208090051, Relator: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

Deste modo, considerando a criação de novas vagas, restou demonstrado direito à convocação da Apelada, de modo que deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/09/2024